Tribunal: TCU
Processo: 017.216/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5412/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.216/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi de Carvalho Goncalves (XXX.884.016-XX); Fernanda Paulino Cautiero (XXX.580.826-XX); Fernando Laffitte Fernandes (XXX.096.184-XX); Heitor da Silva Codiceira (XXX.217.584-XX); Leonardo Martins Mota de Morais (XXX.828.534-XX); Rafael de Araujo Hara (XXX.444.057-XX); Rosane Carolina Morais de Carvalho (XXX.620.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.